Tribunal: TJES
Processo: 5007802-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007802-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DYENNE DA SILVA KLOSS MIRANDA

AGRAVADO: BANCO PECUNIA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE FLAGRANTE. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por devedora contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira. A agravante pleiteia a suspensão da ordem e a restituição do veículo, sob o argumento de abusividade dos juros remuneratórios pactuados e, por consequência, descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada (3,05% a.m. e 43,41% a.a.) é abusiva em face da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se o eventual reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da abusividade dos encargos do período de normalidade contratual constitui pressuposto necessário para a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo nº 28 do STJ, que prevê a descaracterização da mora.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN funciona apenas como parâmetro, não configurando critério matemático rígido; a aferição da abusividade é casuística e insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador (CPC, art. 371).

O ordenamento jurídico assegura liberdade contratual (CF, art. 170; CC, arts. 421, 421-A e 422), prevalecendo a autonomia das partes, sendo a intervenção judicial admitida apenas em hipóteses de desequilíbrio manifesto ou vantagem excessiva (CDC, art. 51, IV).

A Súmula 596 do STF afasta a incidência da Lei de Usura às instituições financeiras, reforçando a prevalência da taxa livremente pactuada, salvo abusividade evidente.

No caso concreto, a contratante adimpliu apenas duas das 48 parcelas ajustadas, revelando inadimplemento precoce e comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que reforça a ausência de abusividade flagrante.

A taxa contratada, ainda que superior à média, reflete a precificação do risco e não se mostra, de plano, exorbitante a ponto de justificar a revisão judicial.

Não reconhecida a abusividade, subsiste a mora da agravante, legitimando a busca e apreensão do bem com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Considerando a existência de controvérsia jurisprudencial e a razoabilidade dos fundamentos recursais, não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual é condição indispensável para a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28/STJ.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é parâmetro orientador, mas não constitui limite matemático rígido para aferição da abusividade dos juros.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é excepcional e depende da demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

A inadimplência precoce do contrato afasta a plausibilidade de alegação de abusividade de encargos livremente pactuados, configurando comportamento contraditório do consumidor.

Ausente abusividade flagrante, subsiste a mora do devedor e mantém-se a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC, arts. 421, 421-A e 422; CDC, art. 51, IV; CPC, arts. 371, 927 e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 28); STJ, AgInt no REsp nº 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2022; STF, Súmula 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste
a
gravo
i
nterno
reside na análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e, em caso de reconhecimento de sua abusividade, na verificação da subsistência da mora que autoriza a medida de busca e apreensão do veículo.

A agravante alega que a decisão recorrida, ao não reconhecer a abusividade dos juros, mesmo diante da disparidade com a taxa média de mercado, afrontou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta própria Corte.

A análise do mérito recursal exige o enfrentamento de duas questões interligadas: a f
orça normativa dos precedentes judiciais
invocados e a
efetiva ocorrência de abusividade
na taxa de juros pactuada.

I. Da força normativa dos precedentes e da análise da abusividade

A agravante fundamenta sua pretensão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem sinalizado como abusivas as taxas que superam em uma vez e meia (1,5x) a média de mercado. Cita, para tanto, julgados daquela Corte e deste Tribunal, incluindo decisões pretéritas desta Relatoria.

É cediço que o sistema processual civil, orientado pelo art. 927 do CPC, confere força vinculante a determinados pronunciamentos judiciais, como os firmados em regime de recursos repetitivos. Nesse aspecto, assiste razão à Agravante quando invoca o
Tema Repetitivo nº 28 do STJ
, cuja tese dispõe:

"
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
."

Contudo, a aplicação de tal tese vinculante depende, invariavelmente, do preenchimento de sua premissa fática, qual seja, o "
reconhecimento da abusividade
". E é precisamente neste ponto que a controvérsia se instala.

O aresto do STJ colacionado pela própria agravante (
AgInt no REsp n. 2.002.576/RS
) é elucidativo ao transcrever o voto condutor do
REsp 1.061.530/RS
, paradigma dos recursos repetitivos sobre o tema, que adverte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz
,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)(grifo acrescido)

Deste modo, o critério de "
uma vez e meia
", "
o dobro
" ou "
o triplo
" da taxa média não constitui uma regra matemática inflexível, mas sim um
norte interpretativo
.

Os julgados de outras Câmaras ou mesmo decisões anteriores desta Relatoria, embora possuam valor, inserem-se na categoria que a abalizada doutrina de
Hermes Zaneti Jr.
, na obra "
O Valor Vinculante dos Precedentes
", classifica como "
precedentes persuasivos
". Tais decisões não ostentam o caráter vinculante previsto no art. 927 do CPC, servindo como
reforço argumentativo
, mas sem impor ao julgador uma adesão obrigatória.

Portanto, não há que se falar em ofensa direta ao
Tema 28/STJ
, mas sim em exercício da atividade jurisdicional de qualificação jurídica dos fatos, a qual, repisa-se, é realizada pelas instâncias ordinárias com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

II. Da inocorrência de abusividade

Superada e afastada a alegação de descumprimento de decisão vinculante, adentro ao mérito da abusividade.

O contrato em análise, firmado em
08 de agosto de 2024
, prevê uma taxa de juros de
3,05% ao mês
e
43,41% ao ano
. A taxa média de mercado para operações similares na mesma data era de
1,93% ao mês
e
25,78% ao ano
.

Cumpre registrar, de início, um fato de relevo para a compreensão da controvérsia:
a
a
gravante adimpliu apenas 02 (duas)
das
48 (quarenta e oito)

parcelas
pactuadas antes de se tornar inadimplente e, ato contínuo, buscar a tutela jurisdicional para revisar as cláusulas com as quais anuiu.

O ordenamento jurídico brasileiro, fundamentado nos princípios da livre iniciativa (art. 170, CF) e da liberdade de contratar (art. 421 e 421-A do Código Civil), confere às partes autonomia para estipular as cláusulas contratuais.

No âmbito do Sistema Financeiro Nacional, prevalece o entendimento consolidado na
Súmula 596
do Supremo Tribunal Federal, que afasta a incidência da Lei de Usura.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos é medida excepcional, justificada apenas em situações de manifesta onerosidade excessiva ou desequilíbrio que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

O que se observa no caso concreto,
e em muitos outros análogos
, é um padrão de comportamento que desafia a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

A parte,
de forma livre e consciente
, celebra um contrato para obter o crédito necessário à aquisição de um bem, beneficia-se do capital que lhe foi disponibilizado, e,
após um inadimplemento quase imediato
, volta-se contra a instituição financeira para postular a alteração das mesmas condições que lhe permitiram o acesso ao crédito.

Tal comportamento tangencia a violação do postulado que veda o
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), pois o contratante não pode, primeiro,
anuir aos termos para receber o financiamento e, logo em seguida, insurgir-se contra eles como se soubesse que eram abusivos desde o início
. Se as taxas eram de fato impeditivas, poderia o consumidor,
no exercício de sua autonomia
,
ter buscado outras instituições ou simplesmente não ter contraído a dívida
.

Essa "
judicialização revisionista
", especialmente após um curto período de adimplência, gera profunda insegurança jurídica e acaba por onerar todo o sistema de crédito. O "
risco judicial
" torna-se mais um componente a ser precificado pelas instituições financeiras,
resultando em juros mais elevados para todos os consumidores
, inclusive para os bons pagadores.

A taxa média do BACEN é um
referencial
, não um teto. A taxa praticada no caso concreto, embora superior à média,
reflete a precificação do risco
associado à operação,
que se mostrou acertada diante do inadimplemento precoce da devedora
.

Não se vislumbra, portanto, a
abusividade flagrante e indiscutível
que autorizaria a excepcional intervenção do Judiciário para reescrever o contrato.

Não estando demonstrada, de plano, a abusividade dos encargos do período de normalidade, a mora da agravante permanece hígida, o que confere plausibilidade ao direito da instituição financeira de reaver o bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do presente
a
gravo
i
nterno
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao
a
gravo de
i
nstrumento
.

Considerando que a matéria discutida é objeto de ampla controvérsia jurisprudencial e que o recurso se baseou em argumentos juridicamente defensáveis, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.